Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-13.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-13.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANIA BATISTA MENEZES Advogado(s): CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE SEIDEL CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA DO SISTEMA PJE NÃO COMPROVADA. RECURSO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de razões recursais. 1.2 - O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação adequada da atual necessidade do medicamento mediante prescrição médica detalhada e atualizada, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida. 1.3 - A autora interpôs recurso de apelação, porém sem apresentar as razões recursais, tendo sido encaminhados ao Tribunal apenas documentos. 1.4 - A decisão monocrática não conheceu da apelação por considerar que a ausência de razões recursais não permite sequer considerar a existência de um recurso interposto, não se tratando de vício sanável mediante intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação de falha técnica do sistema PJe que justifique a ausência das razões recursais; (ii) é aplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC para oportunizar a apresentação extemporânea das razões; e (iii) a decisão monocrática que não conheceu da apelação merece reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A agravante não comprovou a alegada falha técnica do sistema PJe, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação de inconsistência no sistema, desacompanhada de qualquer elemento probatório (como mensagem de erro, comunicado do Tribunal ou protocolo de reclamação tempestiva), não é suficiente para afastar a responsabilidade da parte pelo correto protocolo de sua petição recursal. 3.2 - O sistema PJe permite a consulta imediata dos documentos protocolados, permitindo à parte verificar, de pronto, se a petição foi corretamente transmitida. Caso houvesse efetivamente alguma falha sistêmica, a parte teria ciência no momento do protocolo ou logo após, podendo peticionar tempestivamente para sanar a irregularidade dentro do prazo recursal. 3.3 - A ausência completa de razões recursais configura a inexistência do recurso, não se tratando de vício sanável mediante intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC. As razões recursais constituem requisito essencial de qualquer recurso, pois é por meio delas que a parte explicita os fundamentos de seu inconformismo, delimita o objeto da devolução ao Tribunal e viabiliza o exercício do contraditório pela parte contrária. 3.4 - O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e deve ser harmonizado com os demais princípios processuais, notadamente o da boa-fé processual. Não se trata de complementação de razões recursais, mas de ausência completa do próprio conteúdo do recurso. Permitir a apresentação extemporânea das razões recursais, após transcorrido o prazo legal, representaria burla ao sistema recursal e violação ao princípio da igualdade processual. 3.5 - O art. 932, parágrafo único, do CPC destina-se a vícios sanáveis, como ausência de preparo, irregularidade na representação processual ou falta de peças obrigatórias. Não se aplica à ausência completa do próprio conteúdo do recurso, que configura sua inexistência. 3.6 - O princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC, exige das partes e de seus advogados diligência no cumprimento dos atos processuais, especialmente quando se utilizam sistemas eletrônicos. Incumbe à parte verificar, no momento do protocolo, se sua petição foi corretamente transmitida com todos os documentos necessários. 3.7 - Permitir a apresentação extemporânea das razões recursais, sem comprovação de falha sistêmica, criaria precedente perigoso e estimularia a negligência no cumprimento dos prazos processuais, em detrimento da segurança jurídica e da isonomia entre as partes. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 373, I, e 932, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-13.2023.8.05.0082, sendo agravante IVANIA BATISTA MENEZES e agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.